Tribunal: STF
Processo: Ext 920
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO -
   CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
   LIMITES MATERIAIS AO CONTEÚDO DA DEFESA EM MATÉRIA EXTRADICIONAL
   - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - ALEGAÇÃO, PELA
   EXTRADITANDA, EM SUA DEFESA, DE ERRO DE PESSOA - MATÉRIA QUE SE
   COMPORTA NO ÂMBITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO EXTRADICIONAL -
   REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (EXAME PAPILOSCÓPICO) - CONFIRMAÇÃO
   PERICIAL DO ALEGADO ERRO DE PESSOA - EXTRADIÇÃO
   INDEFERIDA.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA: POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO, NA DEFESA DO
   EXTRADITANDO, DE ERRO DE IDENTIDADE PESSOAL.
- O sistema de
   contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da
   extradição passiva no direito positivo brasileiro (RTJ 140/436 -
   RTJ 160/105 - RTJ 170/746-747), permite o exame, pelo Supremo
   Tribunal Federal, da alegação de erro de identidade pessoal
   ("error in persona") invocada, pelo extraditando, na defesa que
   deduziu contra o pedido extradicional formulado pelo Estado
   estrangeiro. Precedentes.
- As restrições de ordem temática
   estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja
   incidência delimita, nas ações de extradição passiva, o âmbito
   material do exercício do direito de defesa -, não são
   inconstitucionais, nem ofendem a garantia da plenitude de defesa,
   em face da natureza mesma de que se reveste o processo
   extradicional no direito brasileiro. Precedentes.
-
   Comprovação pericial, no caso, mediante análise papiloscópica
   comparativa, de que a extraditanda e a verdadeira pessoa
   reclamada pelo Estado requerente não são "unam et eadem
   personam". Conseqüente indeferimento do pedido extradicional.